Tribunal: TJDFT
Processo: 0012792-53.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012792-53.2010.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EVALBER FERREIRA DUTRA, NILDA GERALDA GABRIEL DUTRA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14686779 – p. 65/68). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 20147052 – p. 6/8). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela parte recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerária a sua remessa ao STF nesse momento. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031